Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706165-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CLIDECY NEGREIROS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORGE PEREIRA DOS SANTOS (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação da execução de título extrajudicial no 0717958-85.2020.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor da Brasil Forte Materiais de Construção LTDA, determinou a designação de data para a realização do leilão do imóvel, nos seguintes termos (ID 185127713 do processo de origem): “1. Prossiga-se conforme determinado na decisão ID 161208020 quanto ao leilão do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados: 1.1. Oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. 1.2. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 55934617), afirma que no agravo de instrumento anteriormente interposto foi reconhecida a nulidade de citação do devedor, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados. Argumenta que o juízo de origem não observou a decisão do egrégio Tribunal de Justiça, sendo que não procedeu à liberação da penhora, bem como não repetiu os atos processuais. Menciona que o imóvel não pode ser levado à hasta pública, pois a penhora efetivada foi anulada. Defende que anulado o processo desde a citação, deve ser realizada nova penhora, nova avaliação, novo prazo para impugnação e demais atos processuais. Verbera que o imóvel penhorado é bem de família. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para anular todos os atos do processo desde a citação. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, para determinar a suspensão da hasta pública designada, até o julgamento do presente recurso. Antes de apreciar a liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo executivo. A credora ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o agravante e outro executado, visando o recebimento da dívida no valor de R$ 50.994,21. A executada Brasil Forte Materiais de Construção LTDA foi citada pessoalmente (ID 73217090). O executado Jorge Santos foi citado por edital (ID 109193354). Os executados não apresentaram embargos. A decisão de ID 131899367 dos autos de origem deferiu a penhora de 50% dos direitos sobre o imóvel denominado Lote 523, QSF 15, Taguatinga – DF. Laudo de avaliação realizado no ID 136772308. A decisão de ID 161208020 do processo originário homologou o laudo de avaliação. O devedor Jorge Pereira dos Santos apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade de sua citação, bem como afirma que o imóvel penhorado é bem de família (ID 164697753, autos de origem). A decisão de ID 168273373 rejeitou a exceção de pré-executividade. O executado Jorge Pereira interpôs agravo de instrumento, que foi provido para declarar a nulidade da citação por edital do executado, conforme acórdão de ID 182353463, autos de origem. O juízo a quo, ao tomar conhecimento do acórdão proferido pelo Tribunal, considerou suprida a citação do executado, diante do seu comparecimento nos autos, e rejeitou a impugnação à penhora, pois não foi comprovado que o imóvel se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do bem de família (ID 182872447, autos de origem). Logo em seguida, determinou a designação de hasta pública. Feitos os esclarecimentos acima mencionados, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que o juízo de origem não cumpriu integralmente a decisão do egrégio tribunal de justiça, que declarou a nulidade de citação do executado Jorge Pereira. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi suprida a citação pelo comparecimento do devedor, contudo não foi determinada a repetição dos atos processuais essenciais praticados sem a participação/citação do devedor. Com efeito, declarada a nulidade de citação, consideram-se sem efeito todos os atos subsequentes que foram efetivados no processo, conforme prevê o art. 281 do CPC. Vejamos: Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Desse modo, declarada a nulidade, todos os atos posteriores a citação do devedor são nulos. Por consequência, deveria ser aberto novo prazo para o devedor apresentar embargos à execução, impugnar a penhora, impugnar o laudo de avaliação e demais atos processuais. Nesse sentido, vejamos a orientação do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. ARTS. 231 E 232 DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DECISÓRIOS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA, BEM COMO TODOS OS ATOS DECISÓRIOS QUE LHE SUCEDERAM. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO. 1 - A citação por edital é medida excepcional admitida mediante comprovação de que o autor esgotou as diligências cabíveis para encontrar o endereço do réu, sob pena de desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Caso não verificada a comprovação em apreço, a citação por edital será declarada nula e, por consequência, implicará na nulidade de todos os atos decisórios posteriores. 2 - In casu, não restaram esgotados os meios de busca do endereço da ré a fim de sua citação porquanto o autor ainda poderia dispor de busca junto à CEB e CAESB ou junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, por exemplo. Ademais, não localizada a sociedade empresária nos endereços porventura indicados, junto a órgãos públicos ou não, ainda estaria à disposição do autor a possibilidade de localização do seu representante legal visando à efetivação da citação daquela pessoa jurídica, busca essa que não se verifica no presente feito. 3 - Não restando evidenciadas quaisquer das hipóteses para a citação por edital nos termos do art. 231 do CPC, considerando que não foram esgotados os meios de busca do endereço da ré e que consta da espécie endereço não diligenciado, a declaração de sua nulidade é motivo que se impõe. 4 - Recurso conhecido e provido. Citação por edital declarada nula, bem como todos os atos decisórios que lhe sucederam. Retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento. (Acórdão 925447, 20070110908217APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 18/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o juízo a quo se limitou a declarar suprida a citação do devedor e, logo em seguida, designou hasta pública do imóvel, sem observar que os atos processuais realizados após a citação declarada nula tornaram-se sem efeitos. Assim sendo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, não se pode remeter o imóvel para hasta pública, uma vez que há violação ao direito do contraditório e à ampla defesa. Além disso, há violação ao que restou decidido no acórdão do egrégio Tribunal de Justiça já transitado em julgado. Desse modo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também se mostra presente, uma vez que já foi designada data para a hasta do imóvel penhorado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora